Tribunal: TJBA
Processo: 0547051-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0547051-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOICE SANTOS ROSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ARTIGO 129 § 2º INCISO IV DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO POR JOICE DOS SANTOS ROSA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

N
ÃO
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE A APELANTE
NÃO
PODERIA AGIR CONFORME O ORDENAMENTO JURÍDICO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
RECONHECIMENTO
DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURADA.

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLEITO
DE RECONHECIMENTO DA AGRAV
A
NTE DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.

ACOLHIMENTO.
AGRAVANTE CARACTERIZADA. USO DE ÁCIDO PARA OCASIONAR AS LESÕES.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
.

1.

Improcede o pedido de absolvição, pois, d
iferente do quanto alegado pela Defesa, a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, respectivamente, por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 63771616), pelas declarações da vítima, depoimentos testemunhais e confissão da acusada, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2.
D
epreende-se
dos autos, que
a apelante, após uma discussão com o então companheiro, Laércio Silva Santana, no dia seguinte, o surpreendeu,
lançando um
ácido
corrosivo, que o
atingiu na região da cabeça, pescoço, pernas e rosto,
causando-lhe
deformidade permanente,
conforme Laudo Pericial (Id. 63771616).

3. Não merece prosperar a tese defensiva de
inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente da culpabilidade,
que
tem incidência quando o agente se encontra
r
em situação concreta e excepcional, que o possibilite agir de forma contrária à lei,
requerendo
,
destarte,

que
não tenha outra alternativa senão praticar o comportamento proibido por lei, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4.
D
epreende-se
dos autos, que
a apelante, após uma discussão com o então companheiro, Laércio Silva Santana, no dia seguinte, o surpreendeu,
lançando um
ácido
corrosivo, que o
atingiu na região da cabeça, pescoço, pernas e rosto,
causando-lhe
deformidade permanente,
conforme Laudo Pericial (Id. 63771616).

5.
Inviável
o pleito de reconhecimento de lesão corporal privilegiada, prevista no artigo 129, § 4°, do Código Penal,
que
somente
se aplica quando há relevante valor social ou moral ou o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o que não se constata no caso vertente.

6.
N
o que concerne ao capítulo referente à dosimetria da pena, da análise da sentença objurgada, verifica-se que não merece guarida o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, formulado pel
a
recorrente.

7.
A
nalisando o decreto condenatório rechaçado, infere-se que
o
Magistrad
o

a quo
valorou os vetores constantes do artigo 59 do Código Penal, considerando desfavoráve
is
as circunstâncias
judiciais descritas
, para fixar a pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo
reconhecidas na segunda fase da dosimetria,
a agravante da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, “
considerando que a acusada chegou por trás da vítima e não lhe possibilitando nenhum meio de defesa, jogou no corpo da vítima o líquido corrosivo
”.

8
. Postula o Órgão Ministerial, em suas razões recursais (Id.
63773411
), a reforma da sentença,
para que seja reconhecida a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

9.
Merece prosperar
a irresignação do Ministério Público, pois
verifica-se do acervo probatório, constante dos autos, que
a acusada
Joice, utilizou-se de meio químico, um ácido, para ocasionar as lesões corporais gravíssimas na vítima, Laércio, além de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, agravante já reconhecida em sentença.
Conforme se infere do Laudo Pericial, o ácido ocasionou à vítima ferimentos profundos, resultando deformidade permanente junto à debilidade dos movimentos no pescoço.

1
0
.
Nesse contexto, devidamente configurada a agravante do emprego de meio cruel, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, há de ser elevada a pena base em 1/6 (um sexto), restando concretizad
a
a reprimenda
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

11.
Diante do
quantum
de pena aplicado, há de ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal.
2º, alínea “a”, do Código Penal.

12. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0547051-05.2018.8.05.0001
,
oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelantes/Apelados,
JOICE DOS SANTOS ROSA
e

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo defensivo e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .